Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702868-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: HEILINDA SELMA BARBOSA DA ROCHA OLIVEIRA, CID NUNES OLIVEIRA JUNIOR DESPACHO Autue-se o recurso especial de ID 24276787, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. Retifique-se a autuação para incluir a instituição financeira como recorrente e recorrida, diante da interposição de recurso especial também por OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A no ID 26111813. Ficam neste ato intimados OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e BANCO DO BRASIL S/A para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, respectivamente, aos recursos especiais de IDs 24276787 e 26111813, respectivamente, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade, considerando que já houve a apresentação de contrarrazões por HEILINDA SELMA BARBOSA DA ROCHA OLIVEIRA e OUTROS nos IDs 26408341 e 26408342. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024